Tribunal: CARF
Processo: 10293.720157/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720157/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.846 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
RAFFAELE FARRIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. MULTA. JUROS
MORATÓRIO. PRECLUSÃO.
Preclusa a discussão acerca do arbitramento do Valor da Terra Nua e aplicação
de multa e juros moratórios, ante ausência de contestação no Recurso
Voluntário.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. SÚMULA No 122 DO CARF.
A averbação da área de reserva legal antes da ocorrência do fato gerador supre
a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental, conforme determina a
Súmula CARF no 122
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ARL. DISPENSABILIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Além do Ato Declaratório Ambiental, são admitidas outras provas idôneas
aptas a comprovar ARL para fatos geradores anteriores à edição do Código
Florestal de 2012. Não tendo o sujeito passivo apresentado apresentados
documentos aptos à comprovação da existência da ARL, não é possível
reconhecê-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720157/2007-45
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720157/2007-45

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RAFFAELE FARRIS contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB –,
que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 577.589,50 (quinhentos e
setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) ante a ausência de
comprovação da área de utilização limitada e do Valor da Terra Nua (VTN) declarado no
exercício de 2003.
Às f. 2/3 consta ter sido o recorrente intimado apresentar a seguinte
documentação:
- Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - Ibama.
- Cópia da matrícula do registro imobiliário, caso exista averbação
de áreas de reserva legal, de reserva particular do património
natural ou de servidão florestal.
- Cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de
Averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de
Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não
possui matrícula no registro imobiliário.
- Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o
imóvel ou parte dele tenha sido declarado como área de interesse
ecológico.
- Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com
fundamentação e grau de precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados. A falta de
apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do
valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços
de Terra - SIPT da RFB.
Em resposta, acostou cópia da escritura pública de compra e venda do imóvel,
certidão de matrícula do imóvel, Declarações do ITR nos exercícios de 2003 e 2004 e ADA de
2007 – “vide” f. 14/38. Por não ter apresentado a completude das provas requisitadas, a
autoridade fiscalizadora asseverou ter efetuado o lançamento após ter “[e]ntra[do] em contato,
por telefone, com a esposa do Sr Raffaelli e com o seu contador, que ficaram de solicitar ao
contribuinte os documentos faltante (sic). Entretanto, não foi apresentado qualquer outro
documento ou solicitação de prorrogação de prazo.” (f. 41)
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720157/2007-45

A peça impugnatória manejada (f. 47/74) suscitou, preliminarmente, nulidade a
notificação de lançamento vez que foi entregue a documentação solicitada. Quanto ao mérito,
sustenta (i) “(...) não existi[r] falta de provas muito menos infração ao referido dispositivo legal,
pois, o Recorrente fez as devidas declarações tempestivamente e dentro dos limites legais do
referido dispositivo” (f.53); (ii) a falta de fundamentação legal quanto à fixação da multa; (iii) a
necessidade de inclusão da área de reserva legal como área não tributável, consoante no art. 10, §
1o, II, "a" da Lei no 9.393/96; (iv) o cumprimento da destinação da área mínima exigida por lei
para área de reserva legal; (v) a desnecessidade de averbação da área em registro de imóveis e da
apresentação de ADA para comprovação da reserva legal/área de utilização; (vi) a falta de
prudência da fiscalização em suas diligências, presumindo situações que não correspondem à
verdade material; (vii) a confiscatoriedade da multa aplicada, sendo mandatória sua redução para
20% (vinte por cento); (viii) a ilegalidade da taxa Selic; (ix) obrigatoriedade do IBAMA de
enviar as informações contidas no ADA à Receita Federal; e, (x) o “(...) receio de dano
irreparável ou de dífícil reparação, porquanto está sendo impedido de usar e gozar da
propriedade na área que declara ser de reserva legal; porém, ainda assim, está sendo compelido a
efetuar o pagamento do ITR sobre a área que entende ser de reserva legal” (f. 73).
Nenhum documento novo veio a ser apresentado na tentativa de comprovar a
existência da indigitada área de reserva legal – “vide” f. 75/121.
A DRJ, ao apreciar as razões declinadas, proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os
princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o
exercício do contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade
de lançamento requerida.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para ser excluída do ITR, exige-se que essa área de utilização
limitada, glosada pela autoridade fiscal, seja objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado, em tempo hábil, junto
ao IBAMA, além de estar averbada tempestivamente à margem da
matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO -
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada essa matéria, por não ter sido
expressamente contestada nos autos, nos termos da legislação
processual vigente.
DA MULTA E JUROS DE MORA LANÇADOS.
Apurado imposto suplementar em procedimento fiscal, em
decorrência de inexatidão dos dados e subavaliação do VTN,
informados na declaração do ITR, cabe exigi-lo juntamente com a
multa e os juros aplicados aos demais tributos. (f. 133)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 16/09/2009, recurso
voluntário (f. 148/167), reiterando apenas parcela das teses lançadas em sua peça impugnatória.
Pediu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e que fosse “agendado na pauta da referida
sessão de julgamento que a Reclamante, por intermédio de seus procuradores, realizará defesa
oral quando da data agendada.” (f. 167)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720157/2007-45

Deixou de renovar insurgência quanto à multa e à taxa SELIC aplicada, além
de ter permanecido silente quanto ao arbitramento do VTN. Preclusas, portanto, as matérias.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Acuso o recebimento dos memoriais gentilmente ofertados pela parte
recorrente, os quais mereceram minha atenciosa leitura.
Registro ser despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do disposto no inc. III do
art. 151 do CTN, bem em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Quanto à realização de sustentação oral, certo inexistir óbice para que seja
ultimada em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno deste
eg. Conselho.
Por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720157/2007-45

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva
legal, poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso) – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) – OU outras
provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Tal entendimento prevaleceu na eg. Câmara Superior deste Conselho, aplicada
a regra de desempate prevista no art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da
Lei no 13.988, de 2020, para asseverar ser “(...) desnecessária a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em
relação às áreas de preservação permanente.” (CARF. Acórdão no 9202-008.906, Rel. João
Victor Ribeiro Aldinucci, sessão de 30/07/2020) Além disso, consabido ter a PGFN há muito
editado o Parecer no 1.329/2016 dispensando a apresentação de recursos em casos que versem
sobre a matéria, uma vez que remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores desfavorável
à Fazenda Pública.
Já quanto à comprovação da área de reserva legal existe, inclusive, verbete
sumular deste eg. Conselho, de no 122, segundo o qual “[a] averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).”
Firmadas essas considerações, passo à análise da documentação acostada aos
presentes autos.
De fato, verifica-se a averbação de área de reserva legal equivalente a
13.951,20ha (treze mil, novecentos e cinquenta e um hectares e vinte ares); entretanto, fora
ultimada em 06 de junho de 2003, isto é, após a ocorrência do fato gerador em 1o de janeiro de
2003, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/96. (f. 22)
Ademais, noto que o únicos ADAs apresentados referem-se ao exercício de
2007, tendo sido protocolados em outubro de 2007 (f. 38 e 93), mais de 2 (dois) meses após o
deflagrada a ação fiscal – em 8 de agosto de 2007, conforme f. 4. Por não ter se desincumbido do
ônus que lhe competia, deixo de acolher a alegação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720157/2007-45

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital